Tribunal: TJMT
Processo: 1047527-58.2019.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1047527-58.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Efeitos]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[JOAO BOSCO ALVES LARA - CPF: 272.878.581-34 (APELANTE), MARIA ANGELICA SILVA DA COSTA ZANATA registrado(a) civilmente como MARIA ANGELICA SILVA DA COSTA ZANATA - CPF: 848.078.141-68 (ADVOGADO), RICARDO JOAO ZANATA registrado(a) civilmente como RICARDO JOAO ZANATA - CPF: 616.665.301-82 (ADVOGADO), NILZA ALVES DE OLIVEIRA - CPF: 352.160.261-34 (APELANTE), BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. - CNPJ: 03.215.790/0001-10 (APELADO), DANTE MARIANO GREGNANIN SOBRINHO - CPF: 045.574.768-72 (ADVOGADO), BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. - CNPJ: 03.215.790/0001-10 (REPRESENTANTE), CARDIF DO BRASIL VIDA E PREVIDENCIA S/A - CNPJ: 03.546.261/0001-08 (APELADO), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE JOÃO BOSCO ALVES LARA (APELANTE), CARDIF DO BRASIL VIDA E PREVIDENCIA S/A - CNPJ: 03.546.261/0001-08 (TERCEIRO INTERESSADO), NILZA ALVES DE OLIVEIRA - CPF: 352.160.261-34 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. - CNPJ: 03.215.790/0001-10 (APELANTE), DANTE MARIANO GREGNANIN SOBRINHO - CPF: 045.574.768-72 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE JOÃO BOSCO ALVES LARA (APELADO), MARIA ANGELICA SILVA DA COSTA ZANATA registrado(a) civilmente como MARIA ANGELICA SILVA DA COSTA ZANATA - CPF: 848.078.141-68 (ADVOGADO), NILZA ALVES DE OLIVEIRA - CPF: 352.160.261-34 (APELADO), RICARDO JOAO ZANATA registrado(a) civilmente como RICARDO JOAO ZANATA - CPF: 616.665.301-82 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO dos Recorrentes/autores NILZA ALVES DE OLIVEIRA e OUTROs e PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO do BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E MATERIAL – SENTENÇA PARCIALMENTE PROCEDENTE – IRRESIGNAÇÃO RECURSAL – PRELIMINAR –
DA DENUNCIAÇÃO DA LIDE

- REJEITADA – ILEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSA – ESPÓLIO – RECONHECIDA – EXTINÇÃO DA AÇÃO COM BASE NO ART. 485, INCISO VI, DO CPC - MÉRITO – ANÁLISE EM CONJUNTO – RESPONSABILIDADE CIVIL E DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADAS - DANO MORAL – EVIDENCIADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO – OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – TERMO A QUO PARA FLUÊNCIA DOS JUROS LEGAIS - INCIDÊNCIA A PARTIR DO EVENTO DANOSO (SÚMULA Nº 54 STJ) – MANUTENÇÃO NOS TERMOS DA SENTENÇA, SOB PENA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA PROIBIÇÃO DA REFORMATIO IN PEJUS – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS

- BASE DE CÁLCULO – VALOR DA CONDENAÇÃO – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – AFASTADA – SENTENÇA REFORMADA, EM PARTE - RECURSO DA AUTORA DESPROVIDO – RECURSO DO BANCO RÉU PARCIALMENTE PROVIDO.

A denunciação à lide, com base no art. 125, inc. II, do CPC, somente é admitida no caso de existir entre as partes obrigação de indenizar, oriunda de lei ou contrato, em ação regressiva, prejuízos estabelecidos judicialmente.

Ausência de legitimidade ativa do espólio para o pedido indenizatório, pois a personalidade do "de cujus" se encerrara com seu óbito.

Configura o dano moral a retirada indevida da posse de veículo, em razão do ajuizamento de ação de busca e apreensão sem a existência de mora.

A fixação do quantum indenizatório a título de danos morais deve sopesar os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, atentando-se ao grau de culpa do ofensor, extensão dos danos e capacidade econômica das partes, o caráter compensatório e punitivo da indenização.

O valor arbitrado a título de danos morais deve levar em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva.

O princípio da proibição da reformatio in pejus está atrelado ao efeito devolutivo dos recursos e impede que a situação do recorrente seja piorada em decorrência do julgamento de seu próprio recurso.

Torna-se imperiosa a reforma da sentença, fim de determinar que os honorários sucumbenciais do advogado tenham como base de cálculo o proveito econômico obtido e não o valor atualizado da causa.

Não incorrendo a parte em qualquer das situações previstas nos artigos 80 e 81, ambos do Código de Processo Civil, não há falar em condenação por litigância de má-fé.

R E L A T Ó R I O

Tratam-se de Recursos de Apelações Cíveis interpostos por
NILZA ALVES DE OLIVEIRA e OUTRO,
e

BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A.
,
contra ato sentencial proferido pelo Juízo da Primeira Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT,
autos nº 1047527-58.2019.8.11.0041 - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E MATERIAL
, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por Espólio de JOÃO BOSCO ALVES LARA e NILZA ALVES DE OLIVEIRA em face de BANCO TOYOTA DO BRASIL S/A, condenando o Banco ao pagamento de indenização por danos morais que arbitrou em R$ 10.000,00, atualizada com correção monetária desta sentença (Súmula 362/STJ) e juros moratórios de 1% ao mês calculados da citação (art 219 CPC c/c art. 405 do CC). Determinou o rateio das custas processuais e condenou cada parte ao pagamento de honorários advocatícios ao causídico da parte adversa, em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, a ser dividido entre ambos, com amparo legal no art. 85, §§ 8º e 14, do CPC, contudo, suspendeu o cumprimento da obrigação pelo prazo de cinco anos quanto à parte autora, em razão da concessão das benesses da assistência judiciária.

Os Recorrentes,
NILZA ALVES DE OLIVEIRA e OUTRO
, recorrem pugnando pela reforma da sentença, sob o seguinte argumento: a) majoração do valor da condenação a título de danos morais.

Requer, assim, o provimento da via recursal, para majorar o dano moral e os honorários advocatícios, estes integralmente a ser suportados pela parte Recorrida/ré.

A parte Recorrida,
BANCO TOYOTA DO BRASIL S/A
, apresentou contrarrazões (id. 188942198 - Pág. 1/18), pugnando pelo desprovimento.

A parte recorrente
BANCO TOYOTA DO BRASIL S/A
,
a seu turno, irresignado com a
r.
sentença, interpôs recurso de apelação, sob os seguintes fundamentos: a) do direito de regresso e pertinência da denunciação da lide; b) da inexistência de dano moral – espólio - direito personalíssimo; c) da necessidade de redução do quantum arbitrado; d) do termo a quo para fluência dos juros legais; e) da correção da base de aplicação da verba sucumbencial.

Ao final, almeja o provimento do recurso, anulando ou subsidiariamente reformando a r. sentença prolatada, nos pontos atacados fundamentadamente, isto para que seja cassada a condenação no pagamento de indenização por danos morais, sendo carreada nesta hipótese a integralidade dos ônus sucumbenciais ao Apelado, ou ainda, que a verba arbitrada seja reduzida, levando-se em conta os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, com a correção do termo a quo de fluência dos juros moratórios legais, para a data do arbitramento da verba, em quaisquer dos casos, seja retificada a base de aplicação da verba honorária, também adequando-a aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

A parte Recorrida,
NILZA ALVES DE OLIVEIRA e OUTRO
, apresentou contrarrazões (id. 188942197 - Pág. 1/11), pugnando pelo desprovimento e pela aplicação de multa por litigância de má-fé, além da majoração dos honorários advocatícios.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO - PRELIMINAR – DA DENUNCIAÇÃO DA LIDE

A parte recorrente

BANCO TOYOTA DO BRASIL S/A
arguiu, em
sede de preliminar, denunciação da lide da Seguradora, alegando que “os prejuízos aqui percebidos pelo denunciante (Apelante) são consequência direita da recusa da Seguradora no pagamento da indenização, cujo estipulante (Apelante) é o beneficiário. Logo, se ficar constada a recusa injusta pela Seguradora e o Apelante suportar prejuízo em razão dessa omissão, deverá responder a Seguradora pelos danos causados (...)Nesta ação não se pretende diretamente o pagamento do seguro prestamista, mas uma indenização decorrente do seu não pagamento, razão que justifica o direito de regresso e a pertinência da Denunciação” (id. 188942192 - Pág. 12/13).

Pois bem.

Ao compulsar os autos, evidencia-se que o manejo desta ação submetida à apreciação deste e. Tribunal decorre de ato danoso praticado pelo banco recorrente/recorrido.

Analisando os autos, não assiste razão ao recorrente.

Nos termos do art. 125, do CPC/2015, a denunciação à lide apenas é cabível nas hipóteses de:

Art. 125. É admissível a denunciação da lide, promovida por qualquer das partes:

I - ao alienante imediato, no processo relativo à coisa cujo domínio foi transferido ao denunciante, a fim de que possa exercer os direitos que da evicção lhe resultam;

II - àquele que estiver obrigado, por lei ou pelo contrato, a indenizar, em ação regressiva, o prejuízo de quem for vencido no processo.

§ 1o O direito regressivo será exercido por ação autônoma quando a denunciação da lide for indeferida, deixar de ser promovida ou não for permitida.

§ 2o Admite-se uma única denunciação sucessiva, promovida pelo denunciado, contra seu antecessor imediato na cadeia dominial ou quem seja responsável por indenizá-lo, não podendo o denunciado sucessivo promover nova denunciação, hipótese em que eventual direito de regresso será exercido por ação autônoma.

Digo isso porque o recorrente pretende a denunciação da lide a terceiro fora das hipóteses do art. 125 do CPC, não havendo relação de garantia ou contratual de ressarcimento, modo direto, mas sim verdadeira pretensão de apuração da responsabilidade de terceiro sem relação direta, tentando eximir-se da responsabilidade pelo dano, o que exige análise que desborda dos limites objetivos e subjetivos da lide, estabelecidos por ocasião da inicial.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. DESCABIMENTO NA ESPÉCIE. - A denunciação à lide, com base no art. 125, inc. II, do CPC, somente é admitida no caso de existir entre as partes obrigação de indenizar, oriunda de lei ou contrato, em ação regressiva, prejuízos estabelecidos judicialmente. - Descabe a denunciação da lide quando a parte traz a intervenção como matéria de defesa, com o intuito de transferir a terceiro a responsabilidade pelo evento danoso. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. DECISÃO MONOCRÁTICA”. (Agravo de Instrumento, Nº 50535930920248217000, Décima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge Alberto Schreiner Pestana, Julgado em: 05-03-2024)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. LOCAÇÃO. DENUNCIAÇÃO À LIDE. DESCABIMENTO NO CASO CONCRETO. PEDIDO FORA DAS HIPÓTESES DO ART. 125 DO CPC. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO PRÓPRIO SUPOSTO CONTRATO VERBAL. POSSIBILIDADE DE REGRESSO EM AÇÃO AUTÔNOMA. DECISÃO MANTIDA. O recorrente pretende a denunciação da lide a terceiro fora das hipóteses do art. 125 do CPC, não havendo relação de garantia ou contratual de ressarcimento, modo direto, mas sim verdadeira pretensão de apuração da responsabilidade de terceiro sem relação direta com a autora, tentando eximir-se da responsabilidade pelo fato em testilha, o que exige análise que desborda dos limites objetivos e subjetivos da lide, estabelecidos por ocasião da inicial, pelo que deve ser mantida a decisão recorrida. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO”. (Agravo de Instrumento, Nº 53539383320238217000, Décima Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Deborah Coleto Assumpção de Moraes, Julgado em: 29-02-2024)

Ante o exposto,
REJEITO
a preliminar em comento.

É como voto.

VOTO (MÉRITO)

Como já relatado, tratam-se de recursos de apelações cíveis interpostos por
NILZA ALVES DE OLIVEIRA e OUTRO,
e

BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A.
,
contra ato sentencial proferido pelo Juízo da Primeira Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT,
autos nº 1047527-58.2019.8.11.0041 - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E MATERIAL
, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por Espólio de JOÃO BOSCO ALVES LARA e NILZA ALVES DE OLIVEIRA em face de BANCO TOYOTA DO BRASIL S/A, condenando o Banco ao pagamento de indenização por danos morais que arbitrou em R$ 10.000,00, atualizada com correção monetária desta sentença (Súmula 362/STJ) e juros moratórios de 1% ao mês calculados da citação (art 219 CPC c/c art. 405 do CC). Determinou o rateio das custas processuais e condenou cada parte ao pagamento de honorários advocatícios ao causídico da parte adversa, em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, a ser dividido entre ambos, com amparo legal no art. 85, §§ 8º e 14, do CPC, contudo, suspendeu o cumprimento da obrigação pelo prazo de cinco anos quanto à parte autora, em razão da concessão das benesses da assistência judiciária.

Conheço do recurso porque, regular e tempestivamente aviado; constatados os pressupostos subjetivos e objetivos de admissibilidade recursal.

Pois bem.

Analiso conjuntamente os recursos.

Os direitos pleiteados pelos autores decorrem de fato tido abusivo cometido pelo banco Requerido a causar prejuízos de ordem material e moral.

O Juízo singular decidiu pela parcial procedência do feito, nos seguintes termos:

“JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados por Espólio de JOÃO BOSCO ALVES LARA e NILZA ALVES DE OLIVEIRA em face de BANCO TOYOTA DO BRASIL S/A, condenando o Banco ao pagamento de indenização por danos morais que arbitro em R$ 10.000,00, atualizada com correção monetária desta sentença (Súmula 362/STJ) e juros moratórios de 1% ao mês calculados da citação (art 219 CPC c/c art. 405 do CC). Ao se ter em vista a sucumbência recíproca, determino o rateamento das custas processuais e condeno cada parte ao pagamento de honorários advocatícios ao causídico da parte adversa, em 10% do valor atualizado da causa, a ser dividido entre ambos, o que faço com amparo legal no art. 85, §§ 8º e 14, do CPC, contudo suspendo-a pelo prazo de cinco anos quanto a parte autora, em razão da concessão das benesses da assistência judiciária”.

DECIDO.

Sobressai de os autos ter o banco Requerido ajuizado ação de busca e apreensão em alienação fiduciária, em 29/05/2018, sob nº 1014601-58.2018.8.11.0041, em trâmite pelo Juízo da Primeira Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, figurando no polo passivo JOAO BOSCO ALVES LARA (faleceu em 21/02/2018).

Consta, ainda, que a fase de conhecimento da ação de busca e apreensão em alienação fiduciária foi encerrada, tornando a sentença definitiva.

Passo a descrever o dispositivo da sentença:

“JULGO e DECLARO EXTINTA esta Ação de Busca e Apreensão, em razão da ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, embasado no artigo 485, inciso IV do Código de Processo Civil. De consequência, tendo em vista a apreensão do veículo e a impossibilidade de devolução, considerando que já foi vendido para terceiros conforme extrato Renajud em anexo, bem como tendo em vista a determinação de ID. 15720330 confirmado pelo E. Tribunal de Justiça, CONDENO O BANCO à devolução do valor do veículo pela Tabela Fipe, deixando qualquer outro argumento por parte do Espólio a ser solvido em ação própria se assim entender. Como admoestado anteriormente, em face do descumprimento do comando judicial, aplico-lhe a multa de 20% do valor da causa devidamente atualizado em favor do Estado, prevista no artigo 77 do CPC, devendo o Sr. Gestor proceder de acordo com as orientações da CGJ” (id. 188939848 - Pág. 203/204).

Nota-se que a autora
NILZA ALVES DE OLIVEIRA, inventariante/herdeira do
de cujus

JOÃO
BOSCO ALVES LARA,
foi privada do bem, pois transferido a terceiro, além de outros consectários, motivando, assim, a propositura desta ação.

Os autores buscam a reparação pelos danos materiais e morais suportados a serem indenizados pelo banco Requerido.

Antes de apreciar o mérito da matéria
sub judice
, importante se faz dirimir a respeito da legitimidade do polo ativo do Espólio de JOÃO BOSCO ALVES LARA.

Estou em reconhecer a ilegitimidade ativa ad causam, na forma do disposto no art. 485, inciso VI, do CPC.

É de ressaltar que o Espólio autor postula indenização por danos morais e matérias em razão de danos inerentes a ofensa
post mortem
.

Com efeito, na presente ação indenizatória que objetiva o recebimento de indenização por dano moral e materiais deve figurar no polo ativo os herdeiros do
de cujus
, e não o espólio.

Eis a jurisprudência:

“RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANO MORAL. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CELEBRADO APÓS A MORTE DO USUÁRIO. INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. EFICÁCIA POST MORTEM DOS DIREITOS DA PERSONALIDADE. LEGITIMIDADE ATIVA DA VIÚVA PARA POSTULAR A REPARAÇÃO DOS PREJUÍZOS CAUSADOS À IMAGEM DO FALECIDO.
INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 12, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO CIVIL.

1. Contratação de cartão de crédito após a morte do usuário, ensejando a inscrição do seu nome nos cadastros de devedores inadimplentes.
2. Propositura de ação declaratória de inexistência de contrato de cartão de crédito, cumulada com pedido de indenização por danos morais, pelo espólio e pela viúva.

3. Legitimidade ativa da viúva tanto para o pedido declaratório como para o pedido de indenização pelos prejuízos decorrentes da ofensa à imagem do falecido marido, conforme previsto no art. 12, parágrafo único, do Código Civil.
4. Ausência de legitimidade ativa do espólio para o pedido indenizatório, pois a personalidade do "de cujus" se encerrara com seu óbito, tendo sido o contrato celebrado posteriormente.

5. Doutrina e jurisprudência acerca do tema.

6. Restabelecimento dos comandos da sentença acerca da indenização por dano moral.

7. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO”. (REsp 1209474/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 10/09/2013, DJe 23/09/2013)

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REPARAÇÃO CIVIL - DANOS MORAIS - ROMPIMENTO DA BARRAGEM EM BRUMADINHO - ILEGITIMIDADE ATIVA DO ESPÓLIO PARA PLEITEAR INDENIZAÇÃO MORAL - AUTOR JÁ FALECIDO ANTES DA TRAGÉDIA - AUSÊNCIA DE DANOS MORAIS - RECURSO NÃO PROVIDO. I - Na ação indenizatória que objetiva o recebimento de indenização por dano moral sofrido pelo falecido, devem figurar no polo ativo os herdeiros do de cujus, e não o espólio, considerando a redação da Súmula 642. II - Para que haja a transmissão do direito de indenização por danos morais aos herdeiros, é necessário que o dano tenha sido experimentado pela pessoa falecida ainda em vida, o que é impossível no presente caso, tendo em vista que o de cujus faleceu antes do rompimento da barragem que vitimou o seu irmão, portanto, não experimentou sofrimento em vida capaz de ensejar a reparação moral pretendida pelo espólio”. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.23.286904-0/001, Relator(a): Des.(a) Nicolau Lupianhes Neto , Câmara Justiça 4.0 - Cível Pri, julgamento em 11/12/2023, publicação da súmula em 12/12/2023)

Portanto, o Espólio não possui legitimidade ativa para pleitear o recebimento de indenização por danos morais e materiais.

Em relação aos danos, estes advêm do ajuizamento da ação e a apreensão do veículo de forma indevida, gerando um inegável abalo mora à parte autora, além de privá-la do bem móvel por ordem judicial, passando por inegável constrangimento.

Assim, deve-se reconhecer o nexo causal entre a conduta da instituição financeira e os danos experimentados pela parte autora ao ser retirada da posse do bem de forma indevida, restando comprovada a ocorrência de dano moral,
in re ipsa
.

Destarte, resta evidente a responsabilidade civil e o dever de indenizar da parte Ré, dando, assim, ensejo ao pagamento de indenização por danos.

Nesse diapasão:

“CIVIL. RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. VENDA DO BEM OBJETO DO CONTRATO E POSTERIOR IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO AUTORAL FORMULADO EM AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. MULTA DO ART. 3º, § 6º, DO DECRETO-LEI N.º 911/69. INDEVIDA VENDA EXTRAJUDICIAL DE BEM ALIENADO FIDUCIARIAMENTE. AÇÃO EXTINTA, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, DIANTE DA AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. CABIMENTO DA PENALIDADE RESTRITO À IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS FORMULADOS NA PETIÇÃO INICIAL. PUNIÇÃO QUE DEVE SER INTERPRETADA ESTRITAMENTE. PRECEDENTES. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

1. Aplica-se o NCPC a este julgamento ante os termos do Enunciado Administrativo n.º 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC.

2. "5. Consolidado o bem no patrimônio do credor, estará ele investido em todos os poderes inerentes à propriedade, podendo vender o bem. Se, contudo, efetivar a venda e a sentença vier a julgar improcedente o pedido, o risco do negócio é seu, devendo ressarcir os prejuízos que o devedor fiduciante sofrer em razão da perda do bem. 6. Privado indevidamente da posse de seu veículo automotor, a composição do prejuízo do devedor fiduciante deve traduzir-se no valor de mercado do veículo no momento de sua apreensão indevida (valor do veículo na Tabela FIPE à época da ocorrência da busca e apreensão). 7. A multa prevista no art. 3º, § 6º, do Decreto-lei 911/69 não é cabível quando houver extinção do processo sem julgamento do mérito." (REsp 1933739/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Terceira Turma, j. 15/06/2021, DJe 17/06/2021.) 3. Agravo interno improvido”. (AgInt no REsp n. 1.737.391/PR, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 24/10/2022, DJe de 26/10/2022.)

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. RECONVENÇÃO. INADIMPLEMENTO INEXISTENTE. PARCELAS REGULARMENTE PAGAS. VEÍCULO APREENDIDO INDEVIDAMENTE. DANO MORAL CONFIGURADO INDENIZAÇÃO DEVIDA. PRINCIPIO DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RESTITUIÇÃO EM DOBRO DE PARCELA PAGA (ART. 940/CCB). IMPOSSIBILIDADE. AUSENCIA DE COBRANÇA DE VALORES EM SEDE DE BUSCA E APREENSÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A indevida propositura de ação de busca e apreensão, sem a existência de mora e/ou inadimplemento por parte do mutuário, tendo em vista encontrar-se regularmente pagas as contraprestações indicadas na inicial, com a retirada do bem alienado em garantia da dívida da esfera de disponibilidade do alienante, configura dano moral “in re ipsa”, suscetível de indenização. 2. Em que pese a ação de busca e apreensão se funde em inadimplemento contratual pecuniário, esta não se confunde com ação de cobrança, vez que não tem por objetivo o pagamento de quantia certa, mas, sim, a apreensão do bem para venda e satisfação do crédito, restando incabível a aplicação do artigo 940 do Código Civil. 3. Apelação Cível à que se dá parcial provimento, com inversão dos ônus da sucumbência. (TJPR - 17ª Câmara Cível - 0029486-88.2019.8.16.0019 - Ponta Grossa -

Rel.: DESEMBARGADOR FRANCISCO CARLOS JORGE -

J. 14.09.2020)

É cediço o entendimento na doutrina e jurisprudência pátria no sentido de que as indenizações por danos morais devem ser arbitradas sopesando sempre os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, em atenção ao grau de culpa do ofensor, extensão dos danos, capacidade econômica das partes, bem como a natureza penal e compensatória. A primeira com caráter de sanção imposta ao ofensor, por meio da diminuição de seu patrimônio, e a segunda com natureza de reparação pecuniária, a fim de ensejar satisfação mitigadora do dano sofrido.

Além disso, a fixação dos danos morais deve se pautar por critérios que não impliquem enriquecimento do lesado, nem ser tão ínfimo que se torne irrisório para o ofensor, devendo observar a proporcionalidade e razoabilidade na apuração do valor, garantindo assim o disposto no art. 5º, V, da Constituição Federal.

Assim, na reparação do dano moral, não há uma indenização propriamente dita, mas uma compensação ou satisfação moral ao ofendido e, paralelamente, a reprovação do ato do ofensor, de modo a desestimulá-lo a reincidir.

Ao observar os fatores elencados, tenho que o valor de
R$ 10.000,00 (dez mil reais)
a título de indenização por danos morais mostra-se adequada a reparação do dano, considerando as particularidades do pleito e dos fatos assentados, porquanto ajustado comando disposto no artigo 944 do Código Civil, bem como observados os princípios da moderação, razoabilidade, equidade e proporcionalidade na fixação do quantum indenizatório.

No que tange a insurgência do banco recorrente contra o termo a quo para fluência dos juros legais quando caracterizado o dever de reparação atinente a responsabilidade civil contratual ilíquida, conforme estabelecido na
r.
sentença, entende a instituição financeira que os juros de mora e correção monetária fluem a partir da data do arbitramento do valor a título de danos morais.

Sobre a incidência dos juros e correção monetária, faz necessário registrar as seguintes distinções: (I) responsabilidade contratual, relativa à obrigação positiva e líquida e com termo certo, da qual resulta a mora
ex re
, os juros moratórios incidem a partir do vencimento; (II) responsabilidade contratual que não possui termo previamente determinado ou que a lei exige interpelação, na qual o inadimplemento leva à mora
ex persona
, o termo inicial dos juros de mora será, normalmente, a data da notificação ou protesto, quando for exigida interpelação extrajudicial, e a data da citação, quando exigir-se a interpelação judicial; (III) obrigação de não fazer, negativa, o devedor é havido por inadimplente desde o dia em que pratica o ato que lhe era vedado, ficando, assim, constituído em mora nesta data; (IV) responsabilidade extracontratual, os juros de mora fluem a partir do evento danoso (Súmula 54/STJ).

A propósito:

“CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO. AÇÃO MONITÓRIA. TERMO INICIAL DOS JUROS MORATÓRIOS. DÍVIDA POSITIVA, LÍQUIDA E COM TERMO CERTO. MORA EX RE. JUROS INCIDENTES A PARTIR DO VENCIMENTO. RECURSO PROVIDO.

1. Não é o meio judicial de cobrança da dívida que define o termo inicial dos juros moratórios nas relações contratuais, mas sim a natureza da obrigação ou a determinação legal de que haja interpelação judicial ou extrajudicial para a formal constituição do devedor em mora.

2. Interpretando-se os arts. 960, 961 e 962 do CC de 1916 (correspondentes aos arts. 390, 397 e 398 do CC/2002), infere-se que a mora do devedor pode-se configurar de distintas formas, de acordo com a natureza da relação jurídico-material estabelecida entre as partes ou conforme exigência legal. Assim, em caso de: (I) responsabilidade contratual, relativa à obrigação positiva e líquida e com termo certo, da qual resulta a mora ex re, os juros moratórios incidem a partir do vencimento; (II) responsabilidade contratual que não possui termo previamente determinado ou que a lei exige interpelação, na qual o inadimplemento leva à mora ex persona, o termo inicial dos juros de mora será, normalmente, a data da notificação ou protesto, quando for exigida interpelação extrajudicial, e a data da citação, quando exigir-se a interpelação judicial; (III) obrigação de não fazer, negativa, o devedor é havido por inadimplente desde o dia em que pratica o ato que lhe era vedado, ficando, assim, constituído em mora nesta data; (IV) responsabilidade extracontratual, os juros de mora fluem a partir do evento danoso (Súmula 54/STJ).

3. Nos termos da jurisprudência desta Corte Especial, ainda que o débito seja cobrado por meio de ação monitória, se a obrigação for positiva e líquida e com vencimento certo, devem os juros de mora fluírem a partir da data do inadimplemento - a do respectivo vencimento -, nos termos em que definido na relação de direito material. Precedentes (EREsp 1.250.382/RS).

4. A hipótese dos autos, conforme delineado pelas instâncias ordinárias, traz a cobrança dos devedores, por intermédio do ajuizamento contra estes de ação monitória, de obrigação constante de contrato de abertura de crédito em conta corrente, inadimplida nos anos de 1995 e 1996, figurando como credora a antiga Caixa Econômica Estadual, sucedida pelo Estado do Rio Grande do Sul, o ora embargante. Em tal contrato havia previsão expressa de incidência de juros moratórios em caso de inadimplemento da obrigação de pagamento, de natureza positiva e líquida, no vencimento certo.

Portanto, tratava-se de obrigação contratual cujo inadimplemento, por si só, levava à constituição do devedor em mora, desde a data do vencimento (mora ex re ou automática), de maneira que os juros moratórios devem incidir a partir do inadimplemento da obrigação.

5. A jurisprudência desta Corte reconhece no manejo de ação monitória aptidão para demonstração da natureza positiva e líquida da obrigação constante de contrato de abertura de crédito em conta corrente, com obtenção de provimento judicial nesse sentido, assim como a possibilidade de emissão de título executivo extrajudicial originado em saldo devedor decorrente daquele contrato.

6. Embargos de divergência providos”. (EAREsp n. 502.132/RS, relator Ministro Raul Araújo, Corte Especial, julgado em 5/5/2021, DJe de 3/8/2021.)

No caso em tela, trata-se de responsabilidade extracontratual, logo, entendo que os juros de mora devem incidir a partir da data do evento danoso, conforme já sumulado pelo C. Superior Tribunal de Justiça:

"Súmula 54. Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual."

Esta Câmara, assim, decidiu:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E DE NULIDADE CONTRATUAL C.C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - COBRANÇA DE FORMA INDEVIDA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - DANO MORAL CARACTERIZADO – DEVER DE INDENIZAR – ART. 14 DO CDC – QUANTUM ADEQUADO –
JUROS
DE MORA – INCIDÊNCIA DO EVENTO DANOSO (SÚMULA Nº 54 STJ) - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A fixação do valor da indenização por dano moral deve atender às circunstâncias do caso concreto, não devendo ser fixado em quantia irrisória, assim como em valor elevado a ponto de propiciar enriquecimento sem causa.

Consoante entendimento já sumulado pelo STJ, em se tratando de indenização decorrente de
responsabilidade

extracontratual
, a
correção
monetária sobre a indenização por danos morais incide a partir da data do arbitramento (Súmula 362) e os
juros
de mora desde o evento danoso (Súmula 54). (N.U 1001682-65.2020.8.11.0009, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/11/2023, Publicado no DJE 30/11/2023)

Assim, os juros legais devem incidir desde a data do evento danoso, ou seja, quando o bem foi apreendido.

Contudo, mantenho que os termos da sentença que estabeleceu os juros fluam a partir da citação, devem ser mantidos, sob pena de ofensa ao princípio da proibição da reformatio in pejus.

Diz a jurisprudência:

“RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RETIFICAÇÃO DE REGISTRO CIVIL. PRINCÍPIO DA PROIBIÇÃO DA REFORMATIO IN PEJUS. SENTENÇA ULTRA PETITA. NULIDADE. EFEITO TRANSLATIVO DA APELAÇÃO. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. INCLUSÃO DO PATRONÍMICO. PRETENSÃO DE SE FAZER HOMENAGEM À AVÓ MATERNA. IMPOSSIBILIDADE. HOMONÍMIA. EXCEPCIONALIDADE CONFIGURADA. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E PROVIDO.

1. O princípio da proibição da reformatio in pejus está atrelado ao efeito devolutivo dos recursos e impede que a situação do recorrente seja piorada em decorrência do julgamento de seu próprio recurso.
Nada obstante, tal princípio poderá ser superado em situações excepcionais, como no caso de aplicação do efeito translativo dos recursos, segundo o qual será franqueado ao tribunal o conhecimento de matéria cognoscível de ofício. Assim, a nulidade da sentença ultra petita poderá ser reconhecida, de ofício, pelo Tribunal ad quem. 2. O nome é um dos direitos expressamente previstos no Código Civil como um sinal exterior da personalidade (art. 16 do CC), sendo responsável por individualizar seu portador no âmbito das relações civis e, em razão disso, deve ser registrado civilmente como um modo de garantir a proteção estatal sobre ele. 3. Esta Corte Superior entende que, "conquanto a modificação do nome civil seja qualificada como excepcional e as hipóteses em que se admite a alteração sejam restritivas, esta Corte tem reiteradamente flexibilizado essas regras, interpretando-as de modo histórico-evolutivo para que se amoldem a atual realidade social em que o tema se encontra mais no âmbito da autonomia privada, permitindo-se a modificação se não houver risco à segurança jurídica e a terceiros" (REsp 1.873.918/SP, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 2/3/2021, DJe 4/3/2021). 4. Por se tratar de um procedimento de jurisdição voluntária, o Juiz não é obrigado a observar o critério da legalidade estrita, conforme dispõe o art. 723, parágrafo único, do CPC/2015, podendo adotar no caso concreto a solução que reputar mais conveniente ou oportuna, por meio de um juízo de equidade. 5. A simples pretensão de homenagear um ascendente não constitui fundamento bastante para configurar a excepcionalidade que propicia a modificação do registro. Contudo, uma das reais funções do patronímico é diminuir a possibilidade de homônimos e evitar prejuízos à identificação do sujeito a ponto de lhe causar algum constrangimento, sendo imprescindível a demonstração de que o fato impõe ao sujeito situações vexatórias, humilhantes e constrangedoras, que possam atingir diretamente a sua personalidade e sua dignidade, o que foi devidamente comprovado no caso dos autos. 6. Recurso especial conhecido e provido”. (REsp n. 1.962.674/MG, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 24/5/2022, DJe de 31/5/2022.)

No que concerne ao pedido formulado pelo banco Recorrente de substituição da incidência dos honorários advocatícios sobre o valor atualizado da causa para que a base de cálculo seja o valor da condenação, cabe mencionar o julgamento do REsp 1.746.072/PR, o qual consolidou o entendimento de que o novo Estatuto Processual Civil introduziu expressa "ordem de vocação".

O STJ dispões que quando houver condenação, devem ser fixados entre 10% e 20% sobre o montante desta (art. 85, § 2º); segundo, não havendo condenação, serão também fixados entre 10% e 20%, das seguintes bases de cálculo: (a) sobre o proveito econômico obtido pelo vencedor (art. 85, § 2º); ou (b) não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, sobre o valor atualizado da causa (art. 85, § 2º); terceiro, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou em que o valor da causa for muito baixo, deverão, só então, ser fixados por apreciação equitativa (art. 85, § 8º).

Dessa forma, a expressa redação legal impõe concluir que o § 2º do art. 85 do CPC de 2015 veicula a regra geral e obrigatória de que os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados no patamar de 10% a 20% sobre a objetiva e concreta base de cálculo que discrimina.

Com efeito, torna-se imperiosa a reforma da sentença, fim de determinar que os honorários sucumbenciais do advogado tenham como base de cálculo o proveito econômico obtido e não o valor atualizado da causa.

No que tange a alegação aduzida pela parte autora de litigância de má-fé da instituição financeira, entendo que a mesma não deve prosperar. Isto porque, não restou comprovado pela suscitante nenhuma das hipóteses estabelecidas no Caderno de Processo Civil.

A propósito:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS EM DECORRÊNCIA DE PRÁTICA DE ATO ILÍCITO – SENTENÇA PARCIALMENTE PROCEDENTE – IRRESIGNAÇÃO RECURSAL – PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – REJEITADA – MÉRITO – SEGURO – INCIDÊNCIA DO CDC NA RELAÇÃO CONTRATUAL - AVARIA POR VENDAVAL - EXCUSA AO PAGAMENTO DO BENEFÍCIO - SINISTRO PREVISTO NA APÓLICE - OBRIGAÇÃO DA SEGURADORA – COBERTURA DEVIDA - DANO MORAL INDENIZÁVEL NÃO CONFIGURADO – CONDENAÇÃO INDENIZATÓRIA
AFASTADA
–
LITIGÂNCIA
DE
MÁ
-
FÉ
– NÃO CARACTERIZADA - SUCUMBÊNCIA – APLICAÇÃO DO ART. 86 DO CPC - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

“Principio da dialeticidade. De acordo com este princípio, exige-se que todo recurso seja formulado por meio de petição na qual, não apenas manifeste sua inconformidade com o ato judicial impugnado, mas, também e necessariamente, indique os motivos de fato e de direito pelos quais requer o novo julgamento da questão nele cogitada. Na verdade, trata-se de principio ínsito a todo processo que é essencialmente dialético.” (Curso de Direito processual Civil, 4ª edição. Salvador: Podium, 2007, v. 03, p. 55).

A relação existente entre segurado e segurador é de consumo, submetida às normas do Código de Defesa de Consumidor, que, entre outras garantias, prevê que “os contratos que regulam as relações de consumo não obrigarão os consumidores, se não lhes for dada a oportunidade de tomar conhecimento prévio de seu conteúdo” (CDC, art. 46), e de que a interpretação dos negócios jurídicos devem se dar de modo favorável ao consumidor (CDC, art. 47).

O mero inadimplemento contratual, por si só, não gera o dever da Seguradora de indenizar danos extrapatrimoniais, de modo que, na ausência de demonstração da presença de outras lesões para além daquela de ordem material, nem a existência de sofrimento extraordinário ou de excepcional intensidade em razão da injusta negativa de cobertura contratual, deve ser
afastada
a condenação indenizatória.

Não incorrendo a parte em qualquer das situações previstas nos artigos 80 e 81, ambos do Código de Processo Civil, não há falar em condenação por
litigância
de
má
-
fé
.

Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas (art. 86 do CPC)”. (N.U 1009285-84.2018.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/09/2023, Publicado no DJE 13/09/2023).

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso aviado pelos Recorrentes/autores
NILZA ALVES DE OLIVEIRA e OUTRO.
Por outro lado,
por outro lado,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação manejado por
BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A.
,
para reformar,
em parte
, a sentença combatida, para declarar a ilegitimidade ativa ad causa do
Espólio de JOÃO BOSCO ALVES LARA, com base art. 485, inciso VI, do CPC, extinguindo a ação em face do mesmo, e alterar a base de cálculos dos honorários advocatícios, devendo incidir sobre o valor da condenação e não sobre o valor atualizado da causa.

Em conformidade com o art. 85, § 11º do CPC, majoro os honorários advocatícios arbitrados pelo Juízo a quo para
12% (doze por cento) sobre o valor da causa.
Todavia, suspensa sua exigibilidade, em razão do benefício da gratuidade da justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/04/2024